Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705215-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MARRA, LUCIANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO APELADO: AK AGROPECUARIA LTDA, AGDA ANTONIA KAYANO DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora o apelante tenha apresentado comprovante bancário de pagamento (id. 25025368 - Pág. 1), a numeração da Guia de Custas e Emolumentos nele constante está incompleta, não havendo como precisar se, de fato, refere-se a guia apresentada (id. 25025368 - Pág. 1). Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora